Tribunal: TJDFT
Processo: 0724821-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PENHORA. MEDIDA CONSTRITIVA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 1.1. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso.
2. No caso em deslinde sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das normas previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil.
3. No presente caso é perceptível que os temas ora suscitados pela agravante, em suas razões recursais, não foram objeto de análise, pelo Juízo singular, na decisão interlocutória ora impugnada. 3.1. A aludida decisão limitou-se a negar provimento aos embargos de declaração interpostos pela recorrente, diante da não configuração das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. 3.2. Os embargos foram manejados pela recorrente contra a decisão interlocutória anterior, por meio da qual o Juízo singular negou provimento aos embargos de declaração previamente interpostos por outros devedores, tendo determinado a penhora, requerida pela credora, de imóveis que não pertencem à recorrente. 3.3. Percebe-se, portanto, que a decisão interlocutória aludida teve por objetivo, singelamente, o julgamento do recurso de embargos de declaração manejado por outros devedores, bem como a determinação da penhora de imóveis que compõem o patrimônio de outro devedor, de modo que o pronunciamento judicial ora impugnado não versou a respeito da penhora de imóveis pertencentes à ora agravante.
4. Não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão impugnada, mesmo que se trate de questão de ordem pública, pois, ao contrário, haveria a ocorrência de supressão de instância.
5. Em relação à medida constritiva efetivamente ordenada em desfavor da recorrente, registre-se que o tema foi objeto de decisão interlocutória anterior. 5.1. Assim, a decisão que determinou a penhora em desfavor da recorrente, que é o ato decisório efetivamente impugnado na presente oportunidade, está acobertada pelos efeitos da preclusão. 5.2. A medida constritiva aludida, aliás, foi objeto de impugnação pela recorrente, mas a referida peça de defesa foi rejeitada pelo Juízo singular, que manteve a medida constritiva anteriormente determinada. 5.3. Contra essa decisão, que rejeitou a impugnação à penhora, não houve a interposição de recurso.
6. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. 6.1. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. 6.2. Por essa razão podem ser elencadas as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica.
7. No caso em exame não há como ser afastada a configuração da hipótese de preclusão temporal, que decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de um poder processual. 7.1 Diante desse contexto, além de estar claro que as alegações articuladas pela recorrente não foram apreciadas na decisão interlocutória ora agravada, mas em pronunciamento judicial anterior já submetido aos efeitos da preclusão, afigura-se manifesta a intempestividade da presente iniciativa recursal.
8. A interposição de embargos de declaração por outros integrantes da relação jurídica processual, com representação própria nos autos do processo de origem, não tem aptidão para beneficiar a ora agravante com a interrupção do prazo para impugnar a decisão interlocutória primitiva, contra a qual a recorrente, insista-se, não se insurgiu oportunamente pelas vias recursais apropriadas.
9. Não é obrigatória a indicação, no pronunciamento judicial, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida, sem que isso configure a hipótese prefigurada no art. 489, § 1o, do CPC ou mesmo ofensa à regra prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
10. Recurso desprovido.